Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709876-79.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: NERCINA LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Alega que o preparo foi devidamente recolhido no prazo legal, devendo ser analisado o mérito do recurso. Aduz que os honorários não poderiam ser fixados sobre o valor da causa mas sobre o valor da condenação. Pugna pelo acolhimento dos embargos para conhecer o recurso inominado e analisar o mérito do recurso. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários sobre o valor da condenação. Na espécie, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A contradição se caracteriza quando há vício intrínseco na decisão, ou seja, o vício deve estar contido nas premissas da própria decisão, e não quando a decisão prolatada está em desacordo com o que a parte entende adequado. Destaca-se a ausência do vício alegado, uma vez que o pressuposto de admissibilidade foi devidamente analisado, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão dos fundamentos elencados na decisão. Isso porque as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Do mesmo modo, inexiste ofensa aos princípios da efetividade, primazia do mérito e da cooperação, visto que cabe ao relator não admitir o recurso manifestamente improcedente ( artigo 11, V do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT), não sendo o caso de excesso de formalismo, uma vez que constatada a deserção do recurso. Enfim, a decisão embargada expressamente elucidou que “Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (...) A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados. Importante transcrever o expresso conteúdo da norma exposta no RITR, in verbis: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No mesmo sentido, é pacífico o entendimento de que o recolhimento do preparo e das custas recursais, e a respectiva comprovação nos autos deve ocorrer no prazo de 48 horas. Confira-se precedente deste E. Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEGRAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. ARTS. 42, § 1o LEI 9099/95 E 31 DO RITRJE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS I. Embargos de Declaração opostos pela agravada nos quais defende haver vício no acórdão, pois a Lei 9.099/95 não exigiria a comprovação do recolhimento do preparo, mas tão somente que seja feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, a parte embargante não apontou a existência de qualquer vício sanável através dos embargos, constituindo sua pretensão evidente tentativa de rediscussão do que foi decidido. Cumpre observar que o posicionamento externado no acórdão também encontra amparo na Jurisprudência do STJ. Confira-se: "(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, sob pena de deserção. 3. A comprovação tempestiva do pagamento do preparo e do cumprimento das determinações legais impostas, no ato da interposição do recurso, é de responsabilidade exclusiva da parte recorrente.(...)" (AgInt no AREsp n. 1.956.914/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.). IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. No que se refere ao previsto no art. 1.007 do CPC, em que pese o posicionamento desta Relatora seja diverso, tem-se por majoritário o entendimento nesta e nas demais Turmas Recursais segundo o qual o citado dispositivo não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais. VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1647473, 07536515120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, apresentadas contrarrazões (ID 42848125) é devida a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. No entanto, neste ponto assiste razão ao embargante. Compulsando detidamente o feito, ainda que a sentença tenha sido declaratória deve ser observado o proveito econômico aferido pela parte autora recorrida. Assim, considerando a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.395,66 (ID 42847504), tal valor será utilizado como parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais. Neste sentido, confira-se: (Acórdão 1655989, 07040214120218070011, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa feita, deve ser acolhido em parte os embargos de declaração para modificar a decisão embargada nos seguintes termos: “"Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido (R$ 1.395,66)” Com essas razões, conheço dos embargos e os acolho parcialmente nos termos da fundamentação supra. Publique-se e intimem-se Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator